Tribunal: TJBA
Processo: 8000947-39.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000947-39.2022.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTER RUBIA BISPO SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE C
ONCEIÇÃO DE COITÉ
. CANDIDATA APROVADA
EM
CADASTRO DE RESERVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÕES A TÍTULO PRECÁRIO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÕES DE TEMPORÁRIOS QUE NÃO ACARRETAM EM SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS ESTATUTÁRIAS. EVENTUAL IRREGULARIDADE OU DESVIRTUAMENTO DO SERVIÇO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIO QUE PODE GERAR NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES MEDIANTE REDA, MAS NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO À NOMEAÇÃO DO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000947-39.2022.8.05.0063, em que figura como
a
pelante
ESTER RUBIA BISPO SILVA
e apelado
o MUNICÍPIO DE
CONCEICAO DO COITE,

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça